Tribunal: TJMT
Processo: 1044454-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044454-94.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROSALINO RODRIGUES DE SOUZA BENEVIDES - CPF: 550.012.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA BANCÁRIA TÍPICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para definir o juízo competente para processar e julgar ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedidos indenizatórios proposta por particular em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda se insere na competência da Vara Especializada em Direito Bancário ou se deve tramitar perante Vara Cível comum, à luz da natureza do pedido e da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo especializado é delimitada pela presença de controvérsia tipicamente bancária, aferida a partir dos pedidos e fundamentos deduzidos na inicial.

A existência de relação contratual com instituição financeira, por si só, não desloca a competência para a Vara Bancária quando a lide não exige exame de encargos, cláusulas financeiras ou revisão de operação bancária.

Quando a controvérsia se concentra em pretensão de invalidação do negócio e responsabilização civil, sem debate específico de matéria bancária em sentido estrito, a competência é do juízo cível comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A competência da Vara Especializada em Direito Bancário depende da presença de discussão tipicamente bancária, definida pelos pedidos e pela causa de pedir.

Inexistindo controvérsia sobre encargos ou cláusulas financeiras, compete ao juízo cível comum processar e julgar ação anulatória cumulada com pedidos indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029772-37.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 06/11/2025, DJE 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
em face do
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, visando à definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Rosalino Rodrigues de Souza Benevides contra Banco Volkswagen S.A
.

O feito foi distribuído ao Juízo Suscitado (3ª Vara Especializada Bancária), que declinou da competência, por entender que a demanda veicula discussão eminentemente civil.

O Juízo Suscitante, por sua vez, sustenta que o núcleo da controvérsia envolve operação de crédito e alienação fiduciária, razão pela qual defende a competência da Vara Bancária.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, visando à definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Rosalino Rodrigues de Souza Benevides contra Banco Volkswagen S.A.

Pois bem.

Na origem, narra o autor que teria sido induzido a adquirir, mediante financiamento bancário, veículo Volkswagen Fox 2016/2016, comprado em feirão promovido pelo próprio banco, e que, posteriormente, o bem foi atingido por restrição judicial de busca e apreensão em processo criminal, circunstância que teria inviabilizado seu uso regular.

Em tutela de urgência, pleiteia a suspensão das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos. No mérito, requer, entre outros pedidos, a declaração de nulidade do contrato de financiamento nº 50423750, restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

A controvérsia consiste em definir se a causa deve tramitar perante a Vara Especializada em Direito Bancário ou perante Vara Cível de Feitos Gerais.

A especialização bancária, por sua própria natureza, destina-se ao processamento de demandas em que se discute matéria tipicamente bancária, notadamente controvérsias relativas a operações financeiras, encargos, cláusulas bancárias, revisões contratuais e temas correlatos.

Por outro lado, ficam fora do âmbito da especialização as ações de índole eminentemente civil, quando ausente debate sobre matéria própria do direito bancário.

No caso concreto, embora haja contrato de financiamento e garantia fiduciária, a leitura detida da narrativa e dos pedidos evidencia que a pretensão do autor se ancora, essencialmente, em fatos ligados à aquisição do veículo e às consequências da restrição judicial/busca e apreensão decorrente de investigação envolvendo antigo proprietário, com pedidos de anulação do negócio e indenizações por supostos danos, sem formulação de controvérsia típica acerca de encargos, taxas, capitalização, legalidade de tarifas, recálculo de prestações ou revisão de cláusulas bancárias.

O que se devolve ao Judiciário, portanto, é a apuração de responsabilidade civil e de eventual invalidade do negócio à luz dos fatos descritos, o que afasta a especialização, por não se tratar de lide cujo objeto exija o enfrentamento de matéria bancária em sentido estrito.

À proposito:

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS DE NATUREZA
BANCÁRIA
.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO
CÍVEL
COMUM.
CONFLITO
PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.
Conflito
negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em
Direito

Bancário
em face do Juízo da 8ª Vara
Cível
, ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação em Danos Materiais, ajuizada por consumidor contra administradora de consórcio, fundada em alegada propaganda enganosa e vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação em que se pleiteia: (i) a rescisão de contrato de consórcio; (ii) a devolução de valores pagos; e (iii) a indenização por danos morais, sem formulação de pedido de revisão contratual, análise de encargos financeiros ou outras matérias de natureza tipicamente
bancária
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
competência
das Varas Especializadas em
Direito

Bancário
não é absoluta, devendo ser aferida à luz da natureza do pedido e da causa de pedir da demanda.
4. A ação proposta versa exclusivamente sobre responsabilidade civil decorrente de alegado vício de consentimento e propaganda enganosa, sem pedido de revisão de cláusulas contratuais, taxas ou encargos financeiros.
5. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que causas que envolvem rescisão contratual e indenização por danos, sem discussão de cláusulas ou encargos financeiros, não atraem a
competência
especializada.
6. A especialização jurisdicional justifica-se apenas quando há necessidade de análise técnica aprofundada de operações
bancárias
, cláusulas financeiras, encargos e taxas, não se aplicando a questões de responsabilidade civil e vícios contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Conflito
conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento: “Ainda que a demanda envolva administradora de consórcio, a
competência
é do juízo
cível
comum quando a controvérsia se limitar à rescisão contratual por vícios de consentimento e reparação de danos.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJMT/OE n. 02/2019; Lei n. 11.795/2008.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, N.U 1020305-05.2023.8.11.0000, N.U 1005457-13.2023.8.11.0000.
(N.U 1029772-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Assim, deve prevalecer o entendimento do Juízo Suscitado, reconhecendo-se a competência do Juízo Cível, razão pela qual não se acolhe a pretensão deduzida no conflito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, reconhecendo como competente o Juízo Suscitante (10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT) para processar e julgar o processo nº 1095210-81.2025.8.11.0041.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026